Tribunal: TJDFT
Processo: 0725913-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725913-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: G. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: Z. C. F. S. RECORRIDO: C. E. C. C. L. - E. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sustentando que não obstante a restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso supletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a sua capacidade intelectual, porquanto antes de encerrar o ensino médio, conseguiu a aprovação para o estudo universitário, razão pela qual não seria razoável o seu retorno à escola para conclusão do ensino médio regular. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O caso em apreço possui particularidades que impedem a concessão da medida liminar, tendo em vista que a modalidade pretendida pelos agravantes – educação de jovens e adultos – EJA – possui requisitos próprios, sendo um deles a idade mínima. A questão, portanto, cinge-se à verificação da possibilidade de um aluno do ensino médio realizar provas de curso supletivo para aceleração escolar antes de alcançar a idade mínima de dezoito (18) anos [...] A utilização da educação de jovens e adultos antes dos dezoito (18) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. Desse modo, a idade regular, prevista tanto na Resolução n. 01/2012-CEDF quanto na Lei n. 9.394/1996, constitui requisito imprescindível para a matrícula do aluno, assim como também para a conclusão do curso de educação de jovens e adultos. De acordo com os documentos trazidos aos autos, observa-se que o agravante não satisfaz a exigência legal referente à idade mínima, já que não completou dezoito (18) anos. Cabe registrar que a substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional do estudante, prejudicando sua formação. Permitir que o agravante, que não cumpre os requisitos legais estabelecidos para o ingresso em nível superior, ocupem uma vaga significa retirar a vaga de outra pessoa que cumpre os requisitos, o que avilta o princípio da isonomia” (ID. 31347922). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016